Tribunal: TJMT
Processo: 1006545-81.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006545-81.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), JOAO PAULO KLEME DOS SANTOS - CPF: 051.240.511-59 (ADVOGADO), SILVERIO MAEHLER - CPF: 182.814.941-15 (AGRAVADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), ASAS PALACE HOTEL LTDA - ME - CNPJ: 10.412.626/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE MAEHLER - CPF: 502.422.379-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DO CARMO DE PAULA MAEHLER - CPF: 377.965.341-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ERMINDO MAEHLER registrado(a) civilmente como ERMINDO MAEHLER - CPF: 125.830.739-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO POR FALHAS DO MECANISMO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO COM EFEITOS RETROATIVOS. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito comercial, reconheceu a prescrição da pretensão executória em relação a coexecutado, em razão da ausência de citação válida no prazo legal, e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na citação do executado, ocorrida após o despacho citatório, configura prescrição da pretensão executória; (
ii
) estabelecer se o comparecimento espontâneo do executado supre a ausência de citação e interrompe a prescrição com efeitos retroativos à data do ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição e retroage à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, § 1o, do CPC.

A demora na citação, quando decorrente de falhas inerentes ao mecanismo do Poder Judiciário, não pode ser imputada ao exequente, atraindo a incidência da Súmula 106 do STJ.

O exequente atua com diligência ao requerer reiteradamente medidas para localização e citação do executado, afastando qualquer inércia processual.

O comparecimento espontâneo do executado supre a falta de citação, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC.

O comparecimento espontâneo, mediante oposição de embargos à execução, interrompe a prescrição, com efeitos retroativos à data do ajuizamento da ação.

A conjugação da interrupção da prescrição pelo despacho citatório com o comparecimento espontâneo do executado afasta a ocorrência da prescrição da pretensão executória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A demora na citação causada por falhas do mecanismo judiciário não autoriza o reconhecimento da prescrição, conforme a Súmula 106 do STJ.

2. O comparecimento espontâneo do executado supre a ausência de citação e interrompe a prescrição com efeitos retroativos à data da propositura da ação.

3. O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição e retroage à data do ajuizamento da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 239, § 1o, e 240, § 1o; Decreto no 57.663/66, art. 70; Lei no 10.931/2004, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; STJ, REsp no 2.197.459/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 31/03/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
1006545-81.2026.8.11.0000

BANCO DO BRASILS.A. X SILVERIO MAEHLER
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASILS.A
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0033755-50.2016.8.11.0041
, ajuizada
em face de
ASAS PALACE HOTEL LTDA - ME, SILV
É
RIO MAEHLER, MARLENE MAEHLER,

MARIA DO CARMO DE PAULA MAEHLER, ERMINDO MAEHLER
,
declarou a prescrição material da pretensão executória em face do coexecutado SILVÉRIO MAEHLER e condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios.

Para tanto,
o agravante sustenta que a demora na citação do executado decorreu exclusivamente de falhas inerentes ao mecanismo do Poder Judiciário, o que atrai a incidência da Súmula 106 do STJ.

Argumenta que o executado compareceu espontaneamente aos autos em 14/08/2020, ao opor Embargos à Execução, o que supre a falta de citação e interrompe a prescrição, com efeitos retroativos à data da propositura da ação.

Alega, ainda, que houve erro de procedimento na decisão agravada, pois o juízo declarou a ocorrência de "prescrição material (direta)" após o despacho citatório, sem observar o rito do art. 921 do CPC.

D
efende o descabimento da condenação em honorários advocatícios.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão
recorrida, para afastar
a prescrição declarada em favor do agravado e determinando o prosseguimento da execução também em relação a ele.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de
id n.
348866393.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de
id n.
355413881.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

No presente recurso cumpre verificar a
ocorrência ou não da prescrição material da pretensão executória em relação ao executado SILVÉRIO MAEHLER, em razão da ausência de citação válida dentro do prazo prescricional.

No caso, depreende-se dos autos de origem, que
execução foi proposta em 06/09/2016, com fundamento em Cédula de Crédito Comercial, cujo vencimento antecipado ocorreu em 01/01/2016.

O despacho inicial, que ordenou a citação dos executados, foi proferido na mesma data da propositura da ação, interrompendo a prescrição.

O prazo prescricional aplicável à espécie é de 3 (três) anos, nos termos do art. 70 do Decreto no 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), aplicável por força do art. 44 da Lei no 10.931/2004. Assim, o termo final para o exercício da pretensão executória seria 01/01/2019.

Ocorre que, conforme se depreende da análise cronológica dos autos, a demora na citação do executado SILVÉRIO MAEHLER não pode ser imputada ao exequente, mas sim a motivos inerentes ao mecanismo judiciário, o que atrai a incidência da Súmula 106 do STJ, segundo a qual
"proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência"
.

Com efeito, o mandado de citação foi expedido em 20/09/2016, logo após o despacho inicial. Contudo, somente em 18/09/2017, quase um ano depois, o juízo correicional precisou intimar o Oficial de Justiça para devolver o mandado, que retornou
com a informação de que o mandado sequer havia sido distribuído ao Meirinho.

A partir daí, o exequente agiu com diligência, requerendo consulta via INFOJUD para localizar novos endereços (15/12/2017), peticionando sucessivamente para requerer a citação no novo endereço e, diante de novas certidões negativas que indicavam ocultação, pleiteando a citação por hora certa, que foi deferida em 26/07/2019.

Apesar do deferimento da citação por hora certa, o mandado não foi expedido pela Secretaria do Juízo, o que levou o exequente a peticionar em 13/09/2019 e novamente em 03/02/2020, cobrando o cumprimento da ordem judicial.

Logo após a última reiteração, sobreveio a pandemia de COVID-19, que suspendeu prazos e impôs a digitalização dos autos, gerando atrasos notórios e sistêmicos na tramitação de todos os processos.

Nesse contexto, resta evidente que a demora na citação decorreu exclusivamente de falhas inerentes ao mecanismo judiciário, não podendo ser imputada ao exequente, que agiu com diligência ao requerer reiteradamente o cumprimento das ordens judiciais já deferidas.

Ademais, ainda que assim não fosse, há outro fato processual relevante que afasta por completo a ocorrência da prescrição: o comparecimento espontâneo do executado SILVÉRIO MAEHLER aos autos, mediante a oposição de Embargos à Execução em 14/08/2020.

A rigor
do art
igo
239, § 1o, do
Código de Processo Civil
,
"o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução"
.

O
dispositivo deve ser interpretado em conjunto com o art. 240, § 1o, do mesmo diploma legal, segundo o qual
"a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação"
.

Assim, o comparecimento espontâneo do executado aos autos, mediante a oposição de Embargos à Execução, supriu a falta de citação e interrompeu a prescrição, com efeitos retroativos à data da propositura da ação.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica do seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA DE MENSALIDADES ESCOLARES. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional para a cobrança de mensalidades escolares é quinquenal, iniciando-se na data de vencimento da última parcela. 2. A citação válida interrompe a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação. 3. O comparecimento espontâneo da parte demandada aos autos
c
upre
a falta de citação, interrompendo a prescrição com efeitos retroativos à data da propositura da demanda".

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 206, § 5o, I;

CPC, art. 240, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.375.883/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.279.473/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.092.513/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.544.832/MA, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022; STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EREsp
n. 1.803.803/RJ, de minha relatoria, Corte Especial, julgado em 26/9/2023.

(REsp n. 2.197.459/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025.)

Portanto, considerando que a execução foi proposta em 06/09/2016, dentro do prazo prescricional, e que o executado compareceu espontaneamente aos autos em 14/08/2020, suprindo a falta de citação e interrompendo a prescrição com efeitos retroativos à data da propositura da ação, não há que se falar em prescrição da pretensão executória em relação ao agravado SILVÉRIO MAEHLER.

Ante o
exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão
recorrida, para afastar
a prescrição declarada em favor do agravado SILVÉRIO MAEHLER e
determinar
o prosseguimento da execução também em relação a ele, com a consequente revogação da condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026